Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702739-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 49630227 - Pág. 1 complementada pela decisão de ID 53496364 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0003428-30.2014.8.07.0001. Basicamente, o ilustre Juízo a quo indeferiu pedido de penhora de um imóvel, pois o devedor não figuraria como seu proprietário. Justifica ainda o indeferimento da penhora no fato de o credor/exequente não ter logrado êxito em comprovar a existência de união estável da parte devedora/agravada e a suposta aquisição na constância da união, situação que o juízo não teria competência para analisar. Na resposta aos embargos de declaração, foi esclarecido: "Ressalta-se que a existência de união estável é situação relativa ao estado civil das pessoas, não podendo o exequente em uma demanda de natureza executiva estabelecer o início e fim de união estável, definir o regime de bens dos companheiros (que poderá ser quaisquer daqueles regulamentados em lei) e, ainda, estabelecer a forma da partilha dos bens do devedor. Inclusive, o bem pode eventualmente ser subrrogação de outro bem titularizado pelo terceiro antes de iniciar a alegada união estável. Acaso houvesse documento formal reconhecendo a propriedade em condomínio do imóvel entre o devedor e o terceiro, admitir-se-ia a realização da penhora. Mas, tal documento não há. Demais disso, não pode o credor, para recompor seu patrimônio, definir judicialmente o estado civil das pessoas ou definir a forma como esse poderão partilhar bens. Não há elemento objetivo a estabelecer a co-propriedade do imóvel em nome do executado. Logo, não se admite a realização da penhora da meação, pretendida pelo exequente" (ID 53496364 - Pág. 1). Inconformada, a parte credora interpõe o presente recurso. Afirma ser possível, nos autos de execução, reconhecer de forma incidental a união estável do devedor. Alega constar nos autos documentos suficientes a corroborar o reconhecimento da união estável bem como o seu termo inicial e final. Justifica, assim, o pedido de mérito no sentido de ser reformada para reconhecer incidentalmente a união estável deferindo a penhora da meação do agravado no imóvel sito à Quadra 9, Conj. “B”, Lote 3, Varjão do Torto. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator